Tribunal: TJSP
Processo: 3000734-26.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Eletiva
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. RECURSO PREJUDICADO EM PARTE. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame: Agravo de Instrumento interposto pela Fazenda do Estado de São Paulo contra decisão que deferiu liminar em Mandado de Segurança, determinando a realização de procedimento médico urgente. A impetrada alega ausência de urgência, prazo exíguo para cumprimento e descabimento

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. RECURSO PREJUDICADO EM PARTE. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame: Agravo de Instrumento interposto pela Fazenda do Estado de São Paulo contra decisão que deferiu liminar em Mandado de Segurança, determinando a realização de procedimento médico urgente. A impetrada alega ausência de urgência, prazo exíguo para cumprimento e descabimento da multa cominatória. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em: (i) a perda parcial do objeto do recurso devido à realização do procedimento médico; (ii) a manutenção ou exclusão da multa cominatória imposta. III. Razões de decidir: Comprovada a realização do procedimento médico, há perda parcial do objeto recursal, tornando o recurso prejudicado nesta parte. A multa cominatória deve ser mantida, pois visa garantir o cumprimento da determinação judicial, sendo proporcional e razoável. IV. Dispositivo: Recurso de Agravo de Instrumento prejudicado, em parte e desprovido quanto à aplicação da multa.